Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732595-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA PEDROSA EMBARGADO: JOAO SILVERIO DE CARVALHO NETO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra decisão monocrática desta relatoria que reconheceu a deserção e não recebeu apelação criminal, nos moldes do art. 932, III, do CPC, c/c 806 do CPP e art. 31, § 1o do RITR. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de erro e contradição na decisão, pois houve o recolhimento das custas no prazo legal, e que a ausência de recolhimento do preparo recursal é mera formalidade passível de saneamento. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata os vícios alegados pelo embargante/recorrente. No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício. Ademais, a decisão é clara em consignar que a parte recorrente, ora embargante, somente apresentou os comprovantes de pagamento das custas processuais e não apresentou o comprovante de realização do preparo recursal, imprescindível conforme art. 31, caput e § 1odo RITR. Assim, não há que se falar nos vícios apontados. Conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator